Tribunal: TJPA
Processo: 0800476-74.2022.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10253 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800476-74.2022.8.14.0064

APELANTE: SUZANA CAROLINE VIANA COSTA, SELMA DE JESUS VIANA

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE
. BENEFÍCIO DEVIDO ATÉ 21 ANOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I-Caso em exame

1-Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação interposta pelo Ente Previdenciário, mantendo a sentença que julgou procedente a ação determinando a manutenção da condição de pensionista à ora Agravada até completar 21 anos de idade.

II-Questão em discussão

2-
A questão reside em verificar se deve ser mantida a condenação do IGEPREV à extensão da pensão por morte da Apelada até completar 21 anos.

Razões de decidir

3-
A Lei nº 8.213/1991, que estabelece as regras gerais a serem seguidas pelos demais entes federados, assegura que o filho terá direito a receber pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade.

4-A Lei nº 9.717/1998, em seu art. 5º, veda que os entes federados concedam benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, portanto, a norma geral prevalece sobre a lei estadual, no que diz respeito à competência concorrente.

5-
Assim, no âmbito da competência concorrente, a Lei Estadual não pode confrontar com as normais gerais estabelecidas na Lei Federal nº 8.213/1991, de modo que se impõe a manutenção da decisão monocrática.

Dispositivo

7- Agravo Interno conhecido e não provido.

_________________________

Dispositivo Relevante Citado
:

CF/1988, art. 24, XII, Lei nº 8.213/1991, art. 16; Lei Federal nº 9.717/1998, em seu art. 5º,
Lei Complementar n.º 39/02, advindas da Lei Complementar n.º 49/05

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007; STJ, Súmula 340;

TJPA,
01003394820158140301
, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, J.
18/03/2019,
Pub.
25/03/2019
;
TJ-PA - AC: 00215287920128140301 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 18/03/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 21/03/2019;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30 de junho a 07 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em
Apelação Cível (processo n.º
0800476-41.2022.8.14.0075
- PJE) interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
(
atual
IGEPPS-INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ)
contra
SUZANA CAROLINE VIANA COSTA
,
diante
da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão monocrática recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...)

Portanto, no âmbito da competência concorrente, a Lei Estadual não pode confrontar com as normais gerais estabelecidas na Lei Federal nº 8.213/1991, de modo que, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos da fundamentação. (...)”.

Em suas razões
, o Ente Previdenciário
informa que a Agravada foi pensionista do Instituto na qualidade de filha até completar a maioridade civil (18 anos), ajuizando a presente ação para estender o recebimento o benefício até 21 anos.

Insurge-se o Agravante alegando a ausência de direito por inaplicabilidade do rol de beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, bem como, que
são considerados dependentes previdenciários, no plano estadual, os filhos menores até 18 anos, nos termos da Lei Complementar 049, de 21 de janeiro de
2005
, devendo ser aplicada a Lei Federal somente de forma subsidiária.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para a reforma da decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por esta Autarquia Previdenciária.

A Agravada não apresentou contrarrazões, consoante certificado nos autos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

Pretende o Agravante a modificação da
decisão monocrática que negou provimento à Apelação,
mantendo a sentença que julgou procedente a ação determinando a manutenção da condição de pensionista à ora Agravada até completar 21 anos de idade.

A questão reside em verificar se deve ser mantida a condenação do IGEPREV à extensão da pensão por morte da Apelada até completar 21 anos.

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifei).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifei).

Verifica-se na presente demanda, que o pai do Apelado veio à óbito em 06/01/2012, quando estava em vigor as alterações de beneficiários da Lei Complementar n.º 39/02, advindas da Lei Complementar n.º 49/05, senão vejamos:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

II -
os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos
; (Redação dada pela Lei Complementar nº 49, de 21 de janeiro de 2005). (grifei).

Denota-se da norma que, ao tempo do falecimento, a Legislação Estadual tinha previsão do benefício aos filhos menores de 18 anos.

Em contrapartida, a Lei Federal nº 8.213/1991, que estabelece as regras gerais a serem seguidas pelos demais entes federados, assegura que o filho terá direito a receber pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade, senão vejamos:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição,
menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

§ 2º .O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento.

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

§ 2º O direito à percepção de cada cota individual cessará:

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

A respeito do assunto, cumpre esclarecer, que a Constituição Federal em seu art. 24, XII estabelece a competência concorrente da União, Estado e Municípios para legislar sobre matéria previdenciária da seguinte forma:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais
.

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados
.

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

A lei nº 9.717/1998, que d
ispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal
, inclusive
, em seu artigo 5º, veda a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social.

Art.5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991
, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Este é o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. POSSIBILIDADE. TEMA 732 DO STJ. PROIBIÇÃO AOS ENTES FEDERADOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DISTINTOS DA LEI 8213/91. ART. 5º DA LEI 9717/98. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGITT ACTUM. PRECEDENTE DO STF. IDADE LIMITE PARA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. 21 (VINTE E UM) ANOS. 1. O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do ECA. TEMA 732 do STJ, de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC; 2. A Lei Federal nº 9.717/98, em seu art. 5º, proíbe os entes federados de concederem benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, Lei 8.213/91; 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vige o Princípio do tempus regitt actum, o que significa que a legislação aplicável é aquela vigente ao tempo da concessão do benefício;
4. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará ao completar 21 (vinte e um) anos de idade; 5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para limitar a percepção do benefício de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade. Vistos, relatados e discutidos os autos
. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e dar parcial provimento, para delimitar a percepção de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18 de Março de 2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APL: 01003394820158140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/03/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2019 - grifei).

EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA RECONHECER O DIREITO AO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE. BENEFICIÁRIA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 340 STJ. PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO DA PENSÃO POR MORTE ATÉ 21 ANOS DE IDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1369832/SP/ APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.213/91 QUE SE SOBREPÕE À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 039/02, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO C. STJ E DESTE TRIBUNAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1 - Tratando-se de concessão de pensão por morte, em que o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o falecimento (pincípio do tempus regit actum). Enunciado da Súmula nº 340/STJ e Recurso Especial Repetitivo nº 1369832/SP.
2 - Caso em que o óbito do ex-segurado ocorreu em 18/03/2007, durante a vigência da Lei Complementar Estadual nº 039/02 que estabelece o pagamento do benefício de pensão por morte até os 18 anos, sem previsão legal de extensão do pagamento almejado até a conclusão de curso superior ou 24 anos de idade. Todavia, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal nº 9.717/1998 proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência e prevalece sobre a norma estadual que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos, devendo ser reconhecido o direito à pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei Federal nº 8.213/91. Precedentes STJ e TJPA
. 4 - Decisão monocrática agravada que reformou parcialmente a sentença para condenar o IGEPREV a estender o pagamento do benefício de pensão por morte a autora até os 21 anos, nos termos do limite estabelecido na Lei Federal n. 8.213/91. 5 ? Agravo improvido.

(TJ-PA - AC: 00215287920128140301 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 18/03/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 21/03/2019 - grifei).

Portanto, no âmbito da competência concorrente, a Lei Estadual não pode confrontar com as normais gerais estabelecidas na Lei Federal nº 8.213/1991, de modo que, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025